Tribunal: STF
Processo: RE 1401237
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR IDADE - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL - INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL FIXADO - CUSTAS JUDICIAIS - AUSÊNCIA DE ISENÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 



    I - A autora comprovou com documentos, seguidos por prova testemunhal, ter todos os requisitos previstos na Lei nº 8.213/91 para a concessão de aposentadoria rural por idade; 



    II - Em razão do caráter alimentar dos benefícios previdenciários, deve ser aplicada a regra prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/87, que fixa a taxa de juros em 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária; 



    III - Não se justifica a modificação dos honorários sucumbenciais, uma vez que o valor arbitrado é condizente com o que seria razoável na espécie, tendo em vista as peculiaridades da causa; 



    IV - A Lei n.º 4.847/93, que rege o pagamento de custas da Justiça Estadual do Estado do Espírito Santo, não isenta as autarquias federais do pagamento de custas; 



    V - Apelação e remessa necessária desprovidas



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu decisão, cuja ementa transcrevo:



    DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NOVO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. APLICAÇÃO DO INPC. TEMA 905 DO STJ. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. O STF, na tese jurídica fixada no Tema 810, apenas afastou, por inconstitucionalidade, a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos valores devidos pela Fazenda Pública. No caso concreto, entretanto, que versava sobre benefício assistencial de prestação continuada — que não é de natureza previdenciária — determinou a aplicação do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) para a atualização monetária. 



    2. Consequentemente, com o afastamento da TR como índice de correção monetária, aplica-se o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), na correção dos valores devidos, como prevê o caput do artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991 — legislação específica que rege a matéria previdenciária — conforme entendimento consagrado pelo STJ no Tema 905. 



    3. Desse modo, o acórdão proferido não discrepa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (tema 810), uma vez que não determinou a aplicação da TR como índice de atualização monetária. 



    4. Mantido o acórdão da Primeira Turma Especializada



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente requer que os índices utilizados para a correção monetária e juros moratórios estejam de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:  



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”  



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator